Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-31.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709508-31.2022.8.07.0019 RECORRENTE: CRISTIANE LINDICY DE TOLEDO DA SILVA RECORRIDA: MARIA CELIA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUCESSÃO NA LOCAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE PRECÁRIA. ANIMUS DOMINI. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII). 2.1. O instituto jurídico possui dupla finalidade, qual seja, sancionar o proprietário desidioso que não tutelou o seu direito em face da posse exercida por terceiro e premiar aquele que, por um período significativo, imprimiu ao bem uma aparente destinação de proprietário. 3. A usucapião especial urbana foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, como dimensão social da política de desenvolvimento urbano relativo ao direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. 3.1. O reconhecimento da prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião especial urbana, depende do preenchimento dos requisitos previstos nos artigo 183 da Constituição Federal e 1240 do Código Civil, quais sejam: (i) área urbana não superior a 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); (ii) posse mansa e pacífica de 5 (cinco) anos ininterruptos, sem oposição, com animus domini; (iii) imóvel utilizado como moradia do possuidor ou de sua família, e (iv) o possuidor não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, não lhe tendo sido deferida a usucapião especial urbana em outra ocasião. 4. O ordenamento jurídico, nos termos no artigo 1.196 do Código Civil, adotou a teoria objetiva da posse, pela qual considera-se possuidor aquele que desempenha poderes ostensivos sobre determinado bem, a ponto de exteriorizar conduta de domínio da coisa em si. 4.1. Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la. 5. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois sabe, desde o início da relação jurídica, que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação. Precedentes do TJDFT. 6. No caso concreto, o conjunto das provas produzidas pelas partes, em especial os pagamentos realizados periodicamente à título de aluguéis, reforçam a tese defensiva quanto à existência de locação, o que obsta o reconhecimento da usucapião por ausência de posse ad usucapionem, porquanto evidenciam que a alienação do imóvel implicou tão somente na sucessão da locação, mantendo-se os termos inicialmente firmados entre a locatária e o locador primário. 6.1. Apesar de a locatária ter agido com certa tolerância relativamente a atrasos ocorridos quanto ao pagamento dos encargos locatícios, é certo que não houve inércia no que tange à propriedade do imóvel. 7. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que a mera habitação no imóvel por longo lapso temporal não implica a existência de animus domini, que exige a comprovação da prática de atos incontroversos indicadores da intenção de ter a coisa para si em contraposição ao direito do proprietário. 8. Não estando cumpridos os requisitos constitucionais para a declaração do domínio pela prescrição aquisitiva, inclusive o animus domini, tendo em vista que a posse, decorrente de vínculo jurídico prévio de locação com a proprietária, caracteriza-se como posse precária, não merece reparo a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de usucapião. 9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 1.240 do Código Civil, sustentando que preenche os requisitos para a usucapião especial urbana, uma vez que reside no imóvel objeto da ação há mais de 10 (dez) anos sem jamais ter sido importunada. Argumenta que, além da completa ausência de prova de pagamento, não há qualquer evidência de que tenha sido notificada para quitar aluguéis em atraso ou para desocupar o imóvel em razão da suposta inadimplência. Afirma que a posse exercida pelo locatário pode se converter em posse com animus domini quando ocorre uma substancial mudança na situação fática, como no caso em questão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta ao artigo 183 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Luiz de Araújo, OAB/DF 45.498. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.240 do CC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 64687634): "(...) Assim, ao contrário do que defende a apelante, a robusta prova colacionada pela ré indica a permanência da relação locatícia, com direitos e obrigações, sendo certo que os aluguéis foram quitados até setembro de 2022, ou seja, 3 (três) meses antes do ajuizamento da ação de usucapião (13/12/2022). (...) Assim, o conjunto das provas produzidas pelas partes – em especial os pagamentos realizados periodicamente ao Sr. Rômulo ao longo dos anos – reforçam a tese defensiva quanto a existência de locação, o que obsta o reconhecimento da usucapião por ausência de posse ad usucapionem." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à apontada contrariedade ao artigo 183 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, como já dito, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Outrossim, no que tange à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Sérgio Luiz de Araújo, OAB/DF 45.498. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021